Tribunal: TCU
Processo: 008.255/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3004/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.255/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Edilene de Almeida Marinho Silva (CPF XXX.893.774-XX); Jacira Galdino Dias (CPF XXX.792.697-XX); Jocelen de Nazaré Freitas Galdino (CPF XXX.141.807-XX); Jorgina Galdino de Almeida (CPF XXX.682.147-XX); Marta Marinho (CPF XXX.531.603-XX); Mirian Marinho Pereira (CPF XXX.223.094-XX); Rosemary Soares Galdino Ribeiro (CPF XXX.758.607-XX); Silvania Almeida Marinho de Sales (CPF XXX.322.904-XX) e Suely Alves Marinho (CPF XXX.085.463-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.